Tribunal: TJDFT
Processo: 0721472-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721472-10.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: GABRIEL PEREIRA PELAQUIM AGRAVADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 30a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 14/8/2024 a 21/8/2024 e incluir em sessão presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 20 de agosto de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora